Tribunal: TJMT
Processo: 0038375-08.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0038375-08.2016.811.0041
Recorrente: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA
Recorrido: ÁGUAS CUIABÁ S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 75361950) interposto por SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida (id. 73995497).
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 29/03/2021 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista a mera afirmação da recorrente de que seria ela beneficiária da gratuidade de justiça (Certidão de id. 81975951).
Na aludida certidão consta ainda que a gratuidade foi indeferida no id. 75361950, não havendo informação de concessão da benesse nos autos.
Afere-se que o a gratuidade fora pleiteada ainda na origem, oportunidade em que a ora recorrente teve indeferida a aludia pretensão.
O feito foi julgado procedente e na sentença não há menção de que a gratuidade fora concedida. Em sede de apelação, houve reforma da decisão, para julgar improcedente a ação. Portanto, restou invertido o ônus sucumbencial, constando o seguinte:
“Pelo exposto, dou provimento ao Recurso e inverto o ônus da sucumbência. Em observância ao artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.500,0)”
O acórdão deu lugar a sentença e neste ultimo, ao inverter o ônus sucumbencial não ressaltou qualquer suspensão de exigibilidade em vista de eventual concessão de gratuidade concedida nos autos. Portanto, a informação da recorrente de que seria ou ainda é beneficiária da gratuidade não condiz com a realidade dos autos.
Outrossim, observo que diante do dispositivo do acórdão, não houve embargos quanto a inversão da sucumbência (condenação que lhe fora imposta pelo colegiado) e o recurso especial não atacou esse fundamento, limitando-se à alegação de que não houve a correta valoração da prova produzida nos autos.
Também não se vislumbra pedido de concessão de gratuidade em sede recursal a ser analisado por esta Vice-Presidência.
O art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça